Tribunal: STF
Processo: RMS 32290
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADOR FEDERAL. RESTABELECIMENTO DE VANTAGEM PESSOAL. IMPETRAÇÃO CONTRA O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO E O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA.



    1. Esta Corte já firmou entendimento de que o Advogado-Geral da União e o Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão não têm legitimidade para figurar como autoridades impetradas em mandado de segurança que tem por objeto assunto atinente à folha de pagamento de servidores públicos federais. Precedentes.



    2. Writ que impugna ato praticado por órgão interno da AGU.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.